Tribunal: STF
Processo: HC 100637
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE 
   FATO TÍPICO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
   ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. 
   CUMPRIMENTO AO ART. 41 DO CPP. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. 
   INADMISSIBILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E 
   DENEGADO.

1.	Esta Corte possui orientação pacífica no sentido da 
   incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de 
   apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio 
   constitucional servir como espécie de recurso que devolva 
   completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao 
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2.	A questão da inexistência 
   de fato típico merece análise mais detida na oportunidade do 
   julgamento do processo, com amparo nas provas produzidas durante a 
   instrução processual, sob o crivo do contraditório, o que impede o 
   conhecimento do presente writ quanto a esse ponto.
3.	O trancamento 
   da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só 
   deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou 
   quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída. Precedentes.
4.	As condutas dos pacientes foram 
   suficientemente individualizadas, ao menos para o fim de se concluir 
   pelo juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na 
   denúncia.
5.	É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude 
   de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que 
   hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou 
   sorte do processo criminal. Precedentes.
6.	Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e denegado.